Tribunal: CARF
Processo: 13116.001610/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001610/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.714 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CAIED SALIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão
apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001610/2010-55
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001610/2010-55

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 106/113):
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2005, exercício 2006, consubstanciado na Notificação de Lançamento
constante do processo. O crédito tributário exigido refere-se a imposto (suplementar) no
valor de R$ 5.828,95, multa de ofício (75%) no valor de R$ 4.371,71, além de juros de
mora, estes calculados até 31/05/2010.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte, em que foram apuradas as seguintes infrações:
(i) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
- lançado o valor de R$ 7.026,90 recebido da fonte pagadora Banco do Brasil S/A
(CNPJ no 00.000.000/0001-91), não declarado pelo contribuinte. Na apuração do
imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os
rendimentos omitidos (IRRF de R$ 210,80);
(ii) Dedução indevida de despesa médica - Por falta de comprovação e/ou previsão
legal para sua dedução foi glosado o valor total de R$ 14.935,84, conforme a seguir:
“Glosada parte da despesa com IPHIS TENFUSS CAMPBELL R$ 200,00,
apresentou comprovação de R$ 400,00 para o ano-calendário de 2005.
Glosada despesa com LEONARDO CESAR SANTOS R$ 8.000,00, não
atendeu a segunda intimação.
Glosada despesa com EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA R$ 2.400,00, recibo
sem identificação legível do profissional no Conselho Regional de Odontologia.
Glosada parte das despesas com DERMA CAMPBELL - DERMATOLOGIA,
CLINICA CIRURGICA E ESTET R$ 200,00, recibo sem identificação para
quem foi emitido, permanecendo R$ 200,00.
Glosada
despesa
com
UNIMED
ANAPOLIS
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO R$ 2.410,00, não apresentou comprovação.
Acórdão 104-22.130-Cons. Contribuintes...a comprovação das despesas medicas,
além dos recibos, é necessário comprovar o efetivo pagto. e o tratamento
realizado.”
Cientificado do lançamento em 14/06/2010, o interessado apresentou impugnação em
12/07/2010, às fls. 02/09, argumentando que:
- jamais recebeu proventos da fonte pagadora indicada na Notificação de Lançamento,
muito menos, de nenhuma demanda na Justiça Federal, conforme se poderá observar em
seu demonstrativo bancário - Conta-Corrente (em anexo) referente a tal período,
comprovando o erro;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001610/2010-55

- deste modo, não há que se falar em qualquer omissão de rendimentos, eis que,
provado está através de extrato bancário emitido pelo Banco do Brasil S.A.,
referente a todo o período de 2005, a inexistência de qualquer “Rendimento da
Justiça Federal”, sendo inconsistente e irreal a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF declarada pela citada instituição bancária em relação ao
impugnante;
- quanto às deduções, todas elas, à exceção de um recibo de R$ 200,00, devem ser
consideradas absolutamente consistentes, pois resta provado, pelos documentos
anexados à impugnação, que foram declaradas de forma escorreita e legal.
- à exceção da glosa acima admitida, impugna todas as infrações apontadas na aludida
Notificação de Lançamento, por não haver quaisquer divergências em notas fiscais,
recibos e demonstrativos apresentados que comprovam, claramente, tais despesas, e
ainda, por não ter recebido e omitido qualquer valor passivo de Imposto que deve ser
Retido na Fonte referente à declaração da instituição bancária já esposada.
Por meio do despacho à fl. 105, se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Procedente o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não
oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes, quando devidamente comprovadas com
documentação hábil.
Cientificado da decisão, em 14/02/2014 (sexta-feira) (fls. 124), o contribuinte, em
14/03/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 125/132), repisando as alegações da peça
impugnatória, acerca da inocorrência da omissão apurada, já que não recebeu nenhum
rendimento do Banco do Brasil e de nenhuma demanda judicial, bem como, em relação à
despesa odontológica paga ao profissional Leonardo Cesar Santos, no valor de R$ 8.000,00, que
os recibos apresentados estão em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em
documentos hábeis a comprovar a realização do tratamento e dos dispêndios efetuados,
porquanto idôneos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001610/2010-55

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa odontológica declarada e da omissão de
rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao profissional Leonardo Cesar
Santos, no valor de R$ 8.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, e da
omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo emporegatício, no valor de
R$ 7.026,90 com IRRF de R$ 210,80, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada e do afastamento
da omissão apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 103/113), e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 81/85), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas e dos rendimentos tidos por omitidos, não tendo sido
comprovado ou demonstrado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a
motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar,
que o art. 73, por si só, em relação às despesas declaradas, autoriza expressamente ao Fisco, para
formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III
do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001610/2010-55

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em refutar
eventual recebimento de rendimentos informados pela fonte pagadora, embora o extrato bancário
registre efetivamente o depósito em dinheiro em sua conta, na data de 16/09/2015 (fls. 21), do
valor líquido do rendimento recebido (R$ 7.026,90 – R$ 210,80 = R$ 6.816,10), bem como em
escorar-se no valor probante dos recibos como suficientes para motivar a dedução da despesa
odontológica declarada, sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com o
serviço realizado, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a
apresentação de declaração emitida pelo profissional contratado, contendo todos os requisitos
exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 109/111), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Restou para apreciação desta Turma de Julgamento a parte do lançamento relacionada à
omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte da fonte pagadora Banco do
Brasil S/A (CNPJ no 00.000.000/0001-91), no valor de R$ 7.026,90, como também
referente à glosa das demais despesas médicas apontadas no lançamento, que
somadas totalizam o valor de R$ 14.735,84.
Passamos à analise destas matérias nos tópicos seguintes.
1) Omissão de rendimentos
Em sua peça de defesa o contribuinte alega que não houve qualquer omissão de
rendimentos, sendo inconsistente e irreal a Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF apresentada pela fonte pagadora Banco do Brasil S/A.
No entanto, examinando-se o extrato bancário às fls. 13/26, anexado ao processo
pelo próprio impugnante, verifica-se que, em 16/09/2005, foi efetuado lançamento
no valor de R$ 6.816,10 a crédito (depósito) na conta corrente mantida pelo
contribuinte naquela instituição financeira. Trata-se, portanto, do valor total
líquido informado pela citada fonte pagadora como sendo referente aos
rendimentos recebidos pelo contribuinte da Justiça Federal (Valor Bruto: R$
7.026,90 – IRRF: R$ 210,80 = Valor líquido: R$ 6.816,10).
Sendo assim, correto o procedimento fiscal ao incluir de ofício estes rendimentos
recebidos pelo contribuinte, no valor de R$ 7.026,90, para fins de apuração da base de
cálculo do IRPF correspondente ao ano-calendário em exame.
Saliente-se que, no cálculo do imposto suplementar apurado na Notificação de
Lançamento foi considerado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor
de R$ 210,80 correspondente aos rendimentos omitidos.
Portanto, improcedente a argumentação do impugnante.
2) Dedução de despesas médicas
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001610/2010-55

Ao apresentar sua impugnação ao lançamento, o contribuinte apresentou os documentos
às fls. 27/56 com o objetivo de comprovar as despesas médicas que restaram em litígio.
Do exame desta documentação, verifica-se que:
i) com relação à glosa da despesa médica relacionada ao profissional Leonardo César
Santos, no valor de R$ 8.000,00:
Conforme destacado na peça fiscal, a glosa desta despesa médica está alicerçada na
ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como dos
pagamentos correlatos, vez que o contribuinte não atendeu ao solicitado no Termo de
Intimação Fiscal à fl. 59.
Não basta, portanto, nesse contexto, a apresentação de simples recibos, ou mesmo, a
apresentação de laudos e relatórios destacando os serviços prestados, sendo necessária
a apresentação de documentação hábil a comprovar o efetivo pagamento destas
despesas.
Ressalte-se que, em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Portanto, sempre que entender necessário, a fiscalização tem a
prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.
Vale ainda mencionar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3°, do Decreto-Lei
n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para este o ônus probatório e, não o fazendo,
deve assumir as conseqüências legais, resultando no não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação.
E referido dispositivo está em consonância com o princípio de que o ônus da prova cabe
a quem a alega. Nesse sentido, o art. 333 do Código de Processo Civil prevê que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Logo, os recibos às fls. 31/35 e a documentação às fls. 36/37 carecem de força
probante para evidenciar a efetividade dos pagamentos relativos a esta despesa
médica no valor de R$ 8.000,00, como também não se revelam hábeis à comprovação
de que os serviços foram efetivamente prestados.
Deveras, para gozar das deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a
disponibilidade de simples recibos. Havendo questionamento da autoridade fiscal,
torna-se necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento
correspondente.
Portanto, deve ser mantida a glosa fiscal.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência
da ausência de declaração pelo contribuinte da totalidade dos rendimentos efetivamente
recebidos no ano-calendário de 2005 – constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em
estrita conformidade com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001610/2010-55

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 141
DF CARF MF
Original